Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA INFORMANTE QUE COMPROVAM A SUBTRAÇÃO, PELOS APELANTES, DE BENS DA VÍTIMA MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI DIRIGIDA À SATISFAÇÃO DE LEGÍTIMA PRETENSÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descrevem as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de diversos bens e mercadorias do interior de sua residência pelos três apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, e foram corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas e da informante, bem como pelo reconhecimento feito em juízo, razão pela qual não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.
2. Ausente comprovação nos autos de que os apelantes, com suas condutas, buscavam a satisfação de pretensão legítima, inviável acolher o pleito de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há interesse de agir no pedido de redução da pena-base para o mínimo legal.
4. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo, fixada em relação a cada um dos réus.